Tribunal: STF
Processo: MS 26108
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESFALQUE DE VALORES EM CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO DETIDAMENTE ANALISADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE LEGALIDADE DA DECISÃO ORA ATACADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.